Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO DE CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Nos termos da firme jurisprudência do c. STJ, os honorários recursais não são devidos na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior de honorários sucumbenciais.
4. O erro de cálculo material pode ser alegado a qualquer tempo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, no caso em comento não se trata de erro de cálculo, mas busca a segunda embargante alterar o próprio título judicial, que a condenou ao pagamento de quantia certa e determinada e estabeleceu os critérios para atualização da dívida.
5. É descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões, quando ausente a comprovação do dolo processual específico na prática dos atos processuais pela parte.
6. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.